Tribunal: TJDFT
Processo: 0742765-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. TENTATIVA DE FURTO EM REPOUSO NOTURNO. ART. 5o. INCIDÊNCIA.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II - Deve ser mantida a concessão de indulto ao crime de tentativa de furto em repouso noturno, tipificado no art. 155, § 1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, nos termos do art. 5o do Decreto Lei no 11.302/2022, por não incidirem as vedações previstas nos artigos 7o, 8o e 11 da mesma norma.
III - Recurso conhecido e desprovido.